Tribunal: TCU
Processo: 023.173/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização das contratações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal com a empresa Cognyte Brasil S.A., desde 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal realize fiscalização das contratações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a empresa Cognyte Brasil S.A., de 2018 até a presente data; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, II, da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. recomendar à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, com o objetivo de mitigar o risco de desvio de finalidade na utilização do sistema Orbis (ou do que vier a sucedê-lo), que inclua na política em construção para regulamentar a coleta e a análise de dados provenientes de fontes abertas previsões relativas à definição da periodicidade exata das análise de logs de auditorias , previstas no art. 27 da Política de Gestão de Registros ( logs ) de Auditoria, instituída pela Instrução Normativa PRF 130, de 29 maio de 2024; 9.3. dispensar o monitoramento da determinação supra, com fundamento no art. 17, § 2o, da Resolução 315/2020; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos de 8 de janeiro; 9.5. arquivar estes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008 c/c art. 169, inciso V, do RITCU.